Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700869-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO ALFINITO JUNIOR AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Requer, em síntese, a concessão da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente o procedimento de ablação percutânea de arritmias complexas com isolamento de veias pulmonares, mediante utilização do cateter SOUNDSTAR, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 80143144). É o relatório do necessário. DECIDO. Examino o cabimento do recurso. O sistema processual pátrio não contempla pedido de reconsideração e o juiz não pode rever seus próprios atos fora das hipóteses dos recursos legais bem como para rever erros materiais. A vedação encontra fundamento no CPC (art. 505 e 507). O pedido de reconsideração não comporta conhecimento, porquanto a tutela de urgência nele veiculada já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, conforme decisão proferida sob o ID 260121474, a qual, inclusive, foi objeto de impugnação por meio do Agravo de Instrumento no 0756273-15.2025.8.07.0000. De outra parte, porque o ato impugnado não é previsto no ordenamento pátrio, recurso contra ele não se encontra entre as hipóteses que desafiam o agravo de instrumento, conforme se conclui do art. 1015 do CPC. É caso, pois, de inadmissibilidade do agravo de instrumento. Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g